Tribunal: TJSP
Processo: 2004118-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – R. "decisum" agravado que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das "astreintes" e aplicando juros de mora sobre o montante – Inaplicabilidade de juros de mora sobre as astreintes – Impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa, sob pena de configurar

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – R. "decisum" agravado que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das "astreintes" e aplicando juros de mora sobre o montante – Inaplicabilidade de juros de mora sobre as astreintes – Impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa, sob pena de configurar "bis in idem" – Recurso provido, para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da multa diária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004118-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, são agravados CASA ROCCO COMERCIO DE BICICLETAS E PÇAS
LTDA, ROCCO ALBERO e VICENTE ALBERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004118-87.2020.8.26.0000 -Voto no 2642
2
31a CÂMARA
VOTO N° 2642
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2004118-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: CASA ROCCO COMÉRCIO DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA. e
outros
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARUJÁ
JUIZ (A) PROLATORA: Gladis Naira Cuvero
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO
R.
“decisum” agravado que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o
valor das “astreintes” e aplicando juros de mora sobre
o montante Inaplicabilidade de juros de mora sobre as
astreintes Impossibilidade de incidência de juros de
mora sobre a multa, sob pena de configurar “bis in
idem” Recurso provido, para afastar a incidência de
juros de mora sobre o valor da multa diária.

Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A, junto aos autos da ação de obrigação de fazer
movido por CASA ROCCO COMÉRCIO DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA.,
ROCCO ALBERO e VICENTE ALBERO, ora em fase de cumprimento de
sentença, objetivando a reforma da r. decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes,
porém, fixando incidência de juros de mora sobre o montante.
Alega a agravante, em apertada síntese, que não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004118-87.2020.8.26.0000 -Voto no 2642
3
aplicação de juros sobre a multa cominatória, devendo ser excluída. Por tais
motivos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pugna
pelo seu provimento.
Regularmente
interposto
e
preparado
o
recurso,
foi
concedido, por esta Relatora, o pleiteado efeito suspensivo ao agravo, ausente
contraminuta.
É o Relatório.
Extrai-se dos autos que os agravados ajuizaram ação
declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer e pedido de
indenização por danos morais contra a agravante, com imposição de multa diária.
A demanda foi julgada procedente.
Posteriormente, após a prolação da r. sentença, constatado o
descumprimento da determinação judicial, foi fixada multa diária, sendo iniciada a
sua execução, no valor de R$61.998,36.
Ofertada impugnação pela agravante, foi parcialmente
acolhida, para reduzir o valor da multa, ao patamar de R$8.000,00, sendo fixada
incidência de juros de mora sobre o montante, como segue: “Vistos. O presente
incidente tem como objeto multa por descumprimento de liminar. O valor do
débito original fixado no título foi objeto dos autos em apenso (processo no
0001313-16.2017.8.26.0223) com extinção pelo adimplemento. De início, sem
prejuízo do item "1" da decisão de fl. 156 que apenas reconhece a exigibilidade
que não é afastada nesta decisão, aplico a regra prevista no §1o do artigo 537 do
Código de Processo Civil para o fim de REDUZIR o seu valor visto que o seu
quantum tornou-se notadamente excessivo (anotar que o valor principal foi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004118-87.2020.8.26.0000 -Voto no 2642
4
aproximadamente R$8.000,00 oito mil reais fl. 153 dos referidos autos). E,
assim, tornando também superadas as controvérsias com o Contador, FIXO o
valor da multa em R$8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora devidos desde a
data do inadimplemento da obrigação. Com relação à duplicidade de cobranças,
anoto que a decisão de fl. 85/87 dos autos em apenso (processo no
0005366-40.2017.8.26.0223) apesar da apresentar pleito de cobrança cumulado
de multa e valor principal, a decisão inicial determinou apenas o pagamento do
quantum da repetição de indébito. No mesmo sentido, houve o bloqueio e a
sentença extintiva (fls. 139/146,156/157 e 168 daqueles autos). E, assim, não é
passível de chancela judicial o pleito de extinção com base neste argumento. Os
juros de mora são decorrentes do incontroverso inadimplemento e incidem desde
a data do inadimplemento, e a correção monetária é para atualizar o valor
monetário da dívida. A tese sustentada pela devedora premiaria a inadimplência
e contraria a legislação pátria. Por todos estes fundamentos, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ofertada para o fim de
REDUZIR o quantum para R$8.000,00 (oito mil reais),com juros de mora a partir
do inadimplemento.Custas nos termos da lei. Diante da instauração de lide (oferta
de impugnação),de rigor a fixação de honorários de sucumbência em favor do
patrono do impugnante, nos termos do artigo 85, § 2o, no valor correspondente a
10% (dez porcento) do valor objeto da cobrança da fase de cumprimento, diante
da pouca complexidade da matéria debatida. Por fim, anoto, desde já, que
eventual instauração da fase de cumprimento de sentença relativa a esta
condenação de honorários de sucumbência deverá ser realizada em nome do
próprio patrono credor e no momento processual oportuno. Cumpra-se os termos
dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil (condição suspensiva de
exigibilidade dos honorários devidos por parte beneficiária dos benefícios da
gratuidade), se o caso. Decorrido o prazo recursal, em face desta decisão, diga o
credor sobre o prosseguimento, elaborando adequado e expresso pedido
compatível com o rito e fase procedimental, da nova legislação processual, no
prazo de cinco dias. Decorrido sem manifestação, certifique-se e arquivem-se,
independentemente de nova intimação. Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004118-87.2020.8.26.0000 -Voto no 2642
5
Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, apenas para
requer o afastamento dos juros de mora sobre as astreintes, por se configurar um
“bis in idem”.
Pois bem.
Tenho que o recurso comporta provimento, devendo ser
reformado o r. decisum, para afastamento da incidência de juros de mora sobre o
valor das astreintes.
Impende destacar que a multa cominatória consiste em uma
das medidas executivas postas à disposição do juízo para efetivar a tutela das
obrigações de fazer e não fazer, sendo meio coercitivo pelo qual o juiz,
analisadas as circunstâncias do caso concreto, fixa um valor apto a exercer
influência no comportamento do devedor.
Nesse sentido, cabe ao magistrado, respeitados os princípios
da proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido
estrito) e razoabilidade, valer-se das ferramentas disponíveis (meios de coerção
direta e indireta), dentre os quais se inserem as 'astreintes', como forma de
assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo aumentá-la ou reduzi-la,
segundo considerar pertinente à efetivação da tutela, consoante o disposto no art.
537, do CPC/2015.
Feita essa observação, no que tange à incidência de juros de
mora sobre as astreintes, de fato, não é cabível.
É que os juros, como o próprio nome diz, decorrem da mora,
do adiamento culposo no adimplemento da obrigação. A multa, da mesma forma,
tem por finalidade garantia do efetivo cumprimento da ordem judicial, sendo um
estímulo à execução da decisão. Caso não seja cumprida, ao credor será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004118-87.2020.8.26.0000 -Voto no 2642
6
possível executar o valor estabelecido.
Assim, tanto os juros moratórios quanto as astreintes
possuem a mesma natureza coercitiva, e cumulá-los configuraria “bis in idem”.
Acerca do tema, a propósito:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. MULTA
DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente
do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso,
incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo
Tribunal Federal.
3. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no
sentido de ser possível a alteração do valor da multa diária,
em recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos,
diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante
impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias
inexistentes no presente caso.
4. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta
pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de
configurar bis in idem. (grifo nosso)
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 971636/RS;
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL 2016/0222530-9, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, T3, j. em 10/6/19)
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA
COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não incidem juros
de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença
judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar
evidente bis in idem. Precedentes das Turmas que compõem
a Segunda Seção. 2. O acórdão dito análogo, que poderia
beneficiar o credor, não tratou do mesmo tema aqui debatido,
pois só fixou a data da contagem dos juros da mora
determinados na instância ordinária. 3. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no REsp 1.355.832/GO, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 18/5/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004118-87.2020.8.26.0000 -Voto no 2642
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO VEÍCULOS AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MULTA
DIÁRIA
DECORRENTE
DO
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA
ASTREINTE,
SOB
PENA
DE
BIS
IN
IDEM
RECONHECIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO. Não há
que se falar em incidência de juros de mora sobre parte do
valor executado - astreinte -, sob pena de configurar bis in
idem, eis que a multa diária já representa penalidade pela
mora no cumprimento da ordem judicial.” (TJSP, 31a Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
no
2123496-08.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
05/07/2018)
“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO
COM PEDIDO CONDENATÓRIO. MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. ÁREA RURAL. SISTEMA DE TELEFONIA
ADAPTADO A NOVA TECNOLOGIA COM ENTREGA DE
APARELHO QUE NÃO FUNCIONOU, ACARRETANDO
INEQUÍVOCO BLOQUEIO DA LINHA. SERVIÇO INATIVO.
AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS. ASTREINTE JUSTIFICADA. FIXAÇÃO EM
R$ 1.000,00 DIÁRIOS, LIMITADO AO VALOR GLOBAL DE
R$
30.000,00.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA
ASTREINTE. MAGISTRADO QUE REDUZIU O VALOR DA
ASTREINTE PARA R$ 10.000,00. INSURGÊNCIA DO
CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não
vislumbro que valor da multa fixada para o cumprimento da
ordem judicial de restabelecimento do serviço tenha se
tornado excessiva. Aliás, nem mesmo a devedora apontou
esse fato em sua impugnação, pois apenas se insurgiu contra
a incidência de juros e correção monetária. A ré não poderia
se furtar da responsabilidade de adotar práticas efetivas
quanto à resolução do problema há muito tempo reclamado
no processo. O valor arbitrado está compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004118-87.2020.8.26.0000 -Voto no 2642
8
circunstância fática, não deve ser revisto e a situação fática
que determinou sua imposição foi analisada em julgamento
anterior. Entretanto, a impugnação merecia provimento com
relação à incidência de juros de mora sobre o valor da
astreinte. A correção monetária é devida, pois visa apenas
proteger
o
poder
aquisitivo
da
moeda.”
(Ap.
009121-29.2017.8.26.0302, rel. ADILSON DE ARAÚJO, 31a
CÂM. DP3, j. em 19/3/19)
Forçoso reconhecer, portanto, que deve ser provido o
recurso, para afastar a incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
agravo, nos termos mencionados.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA